Tribunal: TJDFT
Processo: 0007462-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007462-46.2017.8.07.0000 AGRAVANTES: MARCELO HENRIQUE ALVES LIMA, MARCOS FRANCISCO GUEMBITZCHI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por MARCELO HENRIQUE ALVES LIMA e por MARCOS FRANCISCO GUEMBITZCHI, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante assevera que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O outro recorrente afirma que o objetivo do apelo é a revaloração da prova. Ressalta ainda, que é inaplicável o enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018